Tribunal: TJPA
Processo: 0001226-26.2014.8.14.0053
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001226-26.2014.8.14.0053

RECORRENTE: PEDRO FERREIRA VIDAL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA REJEITADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito que pretende a reforma da decisão que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há margem para absolvição sumária e/ou impronúncia por eventual ausência de indícios suficientes de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia demonstrou prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impondo-se a pronúncia dos réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

4. Quanto à absolvição sumária, verifica-se que não estão presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 415 do Código de Processo Penal, uma vez que não há prova inequívoca da inexistência do fato, da negativa de autoria, da atipicidade da conduta ou da ocorrência de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria. 2. A absolvição sumária somente é cabível diante de prova inequívoca das hipóteses previstas no art. 415 do Código de Processo Penal, o que não se verifica quando presentes elementos mínimos que justifiquem a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121; CPP, arts. 413, caput e § 1º, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.3.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.4.2023; STJ, AgRg no HC n. 761.264/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Conv. do TJDFT, Sexta Turma, j. 12.6.2023;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Pedro Ferreira Vidal interpõe recurso em sentido estrito contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de São Félix do Xingu/PA que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121 do CP (ID 29284109).

O recorrente pugna pela absolvição sumária e/ou impronúncia, com fulcro nos arts. 415, II, e 414, ambos do CPP, apontando insuficiência de provas para sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri (ID 29284115).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 29284118), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 29284117).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 31681788).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.3.2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado nos termos do art. 121 do Código Penal, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão.

A esse respeito, a materialidade está demonstrada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito - Necrópsia Pós Exumação (ID 29284007, pág. 14), que atesta a morte da vítima Pedro Pereira Leal por "ação perfuro-contundente", compatível com disparo de arma de fogo.

Por sua vez, no que tange aos indícios de autoria, a instrução processual logrou produzir elementos suficientes, submetidos ao crivo do contraditório, que apontam para o recorrente como o provável autor do crime, conforme transcrição consignada no parecer ministerial dos depoimentos da testemunha Luciene Gomes dos Santos (mídias audiovisuais de ID 29284048, 29284049, 29284050) e do policial civil Carlos Alberto Medeiros Borges (mídia audiovisual de ID 29284096). Confira-se:

“A testemunha Luciene Gomes dos Santos, vizinha da vítima, prestou depoimento em juízo, sob o crivo do contraditório, narrando que presenciou discussão entre o réu e a vítima momentos antes do crime, ouviu os disparos e, em seguida, viu o corpo da vítima caído. [...]

O Policial Civil Carlos Alberto Medeiros Borges, também em juízo, ratificou as informações colhidas no local, confirmando que testemunhas, incluindo a companheira da vítima, apontaram "Pedro Carroceiro" (alcunha do réu) como autor dos disparos”. (ID 31681788, pág. 2)

Nesse contexto, vê-se que os elementos acima estão adequados ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, inexistindo margem para o pleito de impronúncia, de modo que havendo indícios de autoria, a decisão deve ser mantida, a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Destarte, ressalto que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.4.2023).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pronúncia não exige juízo de certeza, “basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares, haja vista que a decisão de pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação” (
AgRg no HC n. 761.264/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Conv. do TJDFT, Sexta Turma, j. 12.6.2023).

Outrossim, o pleito de absolvição sumária somente se justifica quando provada a inocorrência do fato, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou, ainda, a existência de causa de exclusão ou isenção de pena (v.g. TJMS,
RESE n. 0043735-51.2015.8.12.0001
, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 8.8.2019, hipóteses previstas no art. 415 do CPP que não restaram evidenciadas nos autos.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026